Tribunal: TJDFT
Processo: 0717351-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ASSEGURADA. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – Levando-se em consideração que a saúde é direito de todos e dever do Estado (Art. 196 da Constituição Federal), bem como que o Relatório Médico emitido por médico e equipe multidisciplinar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comprova a necessidade de internação compulsória do paciente em clínica para tratamento de dependência química, impõe-se a confirmação da condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer concernente à internação da parte em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01.

2 – Revela-se escorreita a condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal, uma vez que o Supremo Tribunal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese relativa ao Tema 1.002: I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3 – Remessa Oficial não provida.